Tribunal: STF
Processo: HC 229117
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paolo Veronelli em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 155.982, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. FARTO ACERVO PROBATÓRIO INDEPENDENTE DAS COLABORAÇÕES PREMIADAS. 1. "Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.” (AgRg no HC 484.200/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/04/2019). 2. A decisão combatida manteve o prosseguimento da persecução penal porque as instâncias de origem apontaram diversos indícios de autoria e materialidade independentes das colaborações premiadas — contratos, em tese, espúrios; documentação obtida em ordem de busca e apreensão; informações sobre contas bancárias e movimentações financeiras, obtidas por cooperação internacional; notas fiscais e mensagens; e pagamentos feitos pela Petrobrás, entre outros. 3. Em que pese a irresignação do agravante, que afirma que "a decisão monocrática se ampara integralmente nos fundamentos utilizados pelo d. Tribunal a quo, tomando como verdade a equivocada apreciação ali realizada e deixando de considerar os argumentos da defesa do Agravante", deve-se lembrar que o rito do habeas corpus não permite dilação probatória. 4. Não cabe a esta Corte, na via eleita, realizar o confronto de entendimentos divergentes entre defesa e acusação, ou defesa e magistrado a quo, providência que deve ocorrer no julgamento de mérito, quando da instrução processual e ante o juiz natural. 5. Agravo regimental improvido. 



    Narram os impetrantes que: (a) o paciente responde à Ação Penal n° 5027621-83.2020.4.04.7000, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, pela suposta prática dos delitos de corrupção e lavagem de capitais; (b) irresignada com a instauração da ação penal com base em denúncia subsidiada por declarações de agentes colaboradores, sem elementos de corroboração, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem; (c) ao apreciar a alegada falta de justa causa para a persecução criminal em juízo, o Superior Tribunal de Justiça igualmente denegou a ordem, em julgamento transitado em julgado em 31.8.2022.



    Sustentam a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal instaurada, porquanto “todas as acusações contra o PACIENTE estão lastreadas somente em declarações de colaboradores – as quais, não obstante, são contraditórias e inconfiáveis”.



    Reputam equivocada a compreensão externada no ato coator, eis que os “elementos tidos como independentes são documentos meramente administrativos e regulares, expressivos de fatos públicos e notórios, ou que, embora obtidos por meios de obtenção de prova diversos das colaborações premiadas, pouco ou nada têm a ver com o PACIENTE ou com eventual ilícito seu, não indicando (ou corroborando) qualquer delito”.



    Reforçam que a acusação acostou aos autos “grande volume de documentos irrelevantes, que se prestam mais a confundir que a informar”, e que nada implicam o paciente. 



    Por essas razões, pugnam pela “concessão da presente ordem de Habeas Corpus, para que seja confirmado o pedido liminar, a fim de sanar o constrangimento ilegal a que se encontra submetido o PACIENTE, anulando-se a decisão de recebimento da denúncia, com o consequente trancamento da ação penal em razão da manifesta ausência de justa causa”. 



    O pedido liminar foi indeferido (e.Doc. 45). 



    Na sequência, foram prestadas informações pelo Juízo de primeiro grau (e.Doc. 47). 



    A Procuradora-Geral da República opina pela denegação da ordem (e.Doc. 49). 



    É o relatório. Decido. 



    2. Em tema de trancamento de ação penal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao asseverar a excepcionalidade da medida, reservada aos casos em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da persecução pena em juízo.



    Conforme relatado, o impetrante pugna pelo trancamento da ação penal ao argumento de que a denúncia estaria eivada de inépcia por carência de respaldo probatório, uma vez que consubstanciada exclusivamente em depoimentos prestados em sede colaboração premiada. 



    Como cediço, a ordem constitucional vigente impõe ao dominus litis a indicação de forma clara e precisa dos fatos penalmente relevantes que possam ser atribuídos aos acusados e suas respectivas circunstâncias, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal.



    Nessa ambiência, calha registrar que, para a deflagração da persecutio criminis in judicio, a proposta acusatória, além de formalmente apta, pressupõe o requisito da justa causa previsto no art. 395, III, do Código de Processo Penal, consubstanciado na presença de “suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria” (INQ 3.719, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30.10.2014).



    Nos termos dos precedentes desta Corte, compete ao julgador, nesse momento processual, apenas a análise da existência de material probatório suficiente a embasar a peça acusatória e atestar, ou não, a presença dos requisitos mínimos necessários ao seu recebimento. 



    A título ilustrativo, eis os seguintes precedentes: 



    “(...) 5. Em Direito Penal, não se pode aceitar a responsabilização objetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou da culpa. É inadmissível que tal comprovação se dê por indícios incertos e imprecisos ou pelo mero fato de que os eventuais responsáveis eram subordinados ao investigado. 6. Embora no momento do recebimento da denúncia o standard probatório mostre-se menos rigoroso do que aquele para a condenação, resta claro que não há elementos mínimos para fundamentar a justa causa. 7. O controle de admissibilidade da pretensão acusatória, embora não se realize em uma cognição exauriente, deve verificar a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria. 8. Rejeição da denúncia com relação ao parlamentar, único detentor da prerrogativa de função nesta Corte, com a consequente declinação de competência para o exame e eventual processamento da denúncia no juízo de primeiro grau” (INQ 4.657, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 15.10.2018, com grifos acrescidos).



    “(...) 1. Denúncia que imputa aos acusados a realização de carreata no dia das eleições municipais do pleito de 2016. 2. Mídia anexa à denúncia que demonstra a utilização de pouquíssimos carros trafegando ao lado do veículo que conduz os denunciados, por curtíssimo trajeto e por somente trinta segundos. 3. Elementos de prova insuficientes para que se possa configurar, ainda que indiciariamente, efetiva violação ao bem jurídico tutelado pelo art. 39, § 5º, I, da Lei nº 9.504/1997. 4. Rejeição da denúncia” (INQ 4.641, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 16.8.2018, com grifos acrescidos).



    Não se olvida que os pressupostos e requisitos para o oferecimento da denúncia obstam a que a peça acusatória seja fruto da vontade caprichosa ou arbitrária de seu subscritor, sobressaindo, nesse plano, a impositiva necessidade de demonstração da mínima viabilidade da deflagração da ação penal. 



    Logo se nota, portanto, a relevância dos requisitos da denúncia, os quais devem ser lidos a partir da limitação do poder-dever de acusar e, de acordo com a ambiência da vedação do arbítrio estatal em que estão inseridos, sempre com a observância do devido processo legal. Esse é o pano de fundo que justifica, legitimamente, a limitação do agir por parte do acusador. 



    3. Na hipótese dos autos, a denúncia foi considerada apta a instaurar a persecução penal em juízo, embasada em material probatório suficiente a atestar a presença dos requisitos mínimos ao seu recebimento. 



    De acordo com o teor da exordial acusatória, ao paciente foi imputada a prática dos crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, por ter supostamente orientado o colaborador Zwi Skornicki a oferecer vantagens indevidas ao então Gerente Executivo da Petrobras, Pedro Barusco, para que praticasse atos de ofício em proveito dos interesses do Grupo SAIPEM, presidido por Paolo Veronelli, em relação aos seguintes contratos: “a) o contrato ICJ nº 0801.01.2.002.06, firmado entre a Companhia Mexilhão do Brasil (sociedade de propósito específico criada pela Petrobras exatamente para tal contratação2 ) e a Saibos, empresa do Grupo Saipem3 , cujo objeto é o afretamento de embarcações e prestação de serviços associados, para transporte e instalação da jaqueta, módulos e estacas da plataforma PMXL-l, relacionados ao Projeto Mexilhão; ii) contrato nº 0801.0046607.08.2, celebrado entre a PETROBRAS e SAIPEM para execução de obras e serviços no Gasoduto Uruguá-Mexilhão celebrados entre a SAIPEM e e a PETROBRAS” (e.Doc. 3, fl. 22).



    Consigna a acusação, na peça de ingresso, as datas e valores depositados em contas offshores de titularidade do paciente, minudenciando que: “no período compreendido entre 10/02/2010 e 30/09/2010, PAOLO VERONELLI, de modo consciente e voluntário, serviu-se das contas bancárias não declaradas que eram por ele mantidas na Suíça, no Banco Lombard Odier Darier Hentsch and Cie, em nome das offshores MIKUT ASSETS CORP e MISCIU, para, mediante 15 transferências dissimuladas, receber de ZWI SKORNICKI a quantia de USD 1.057.548,00 (um milhão, cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito dólares), provenientes dos crimes de corrupção anteriormente referidos, cometidos em prejuízo da Petrobras. Para o repasse dos valores, ZWI SKORNICKI fez uso da conta LYNMAR ASSETS, a qual era por ele mantida oculta no exterior”.



    À luz desse cenário delitivo, a denúncia elucida o arcabouço probatório dos autos, que compreende não apenas as declarações de agentes colaboradores, mas de vastos elementos de corroboração, assim sumariados pela decisão de recebimento da denúncia (e.Doc. 30, fls. 11-17):



    “A denúncia vem ancorada em provas indiciárias suficientes, representadas por 70 anexos no evento 02. Nesse sentido estão os relatos de Zwi Skornicki (...), Pedro José Barusco Filho (...), João Bernardino Filho (...), que são corroborados por outros elementos de prova, referidos anteriormente, podendo ser mencionados contratos e aditivos, informações oriundas de quebras de sigilo bancário e fiscal, documento apreendido em busca e apreensão, documentos recebidos por cooperação internacional, apresentando informações sobre contas bancárias, movimentações, transferências, beneficiários e procuradores, notas fiscais e mensagens, relação de pagamentos pela PETROBRAS, relatórios e resultado do processo de negociação emitidos pela PETROBRAS, documentos emitidos pela SAIPEM do Brasil/SAIBOS, mensagens de e-mails, relatório de contatos telefônicos (...)” 



    Em percuciente exame da higidez acusatória, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região consignou (e.Doc. 38): 



    “2.4. É válida a denúncia amparada em declarações de colaboradores, complementada por prova material independente. No caso, tais provas não se restringem aos relatórios das ligações telefônicas realizadas entre os envolvidos. Há bem mais que isso, ao contrário da tese de simplificação mencionada em resposta à acusação e na inicial da impetração. 



    Os depoimentos de ZWI SKORNICKI (anexos 09, 10,25, 30, 33 e docs. anexos 34 a 36), PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (ANEXO 37, 38), JOÃO BERNARDINO FILHO (ANEXO 32), são corroborados e complementados por: (i) contratos e termos aditivos - em tese, espúrios; (ii) informações oriundas de quebras de sigilo bancário e fiscal decretadas pelo juízo, referente a pessoas físicas e jurídicas; (iii) documentação apreendida em ordem de busca e apreensão; (iv) documentos recebidos por cooperação internacional; apresentando informações sobre contas bancárias, movimentações, transferências, beneficiários e respectivos procuradores; (v) notas fiscais e mensagens; (vi) relação de pagamentos pela PETROBRÁS; (vii) relatórios e resultado do processo de negociação emitidos pela PETROBRÁS; (viii) documentos emitidos pela SAIPEM do Brasil/SAIBOS; mensagens de e-mails. Todos esses elementos estão apontados na inicial com indicação dos respetivos anexos e foram examinados pelo juiz de primeiro grau por ocasião do recebimento da denúncia”. 



    A esse respeito, sumaria o Superior Tribunal de Justiça que “as instâncias de origem apontaram diversos indícios de autoria e materialidade independentes das colaborações premiadas — contratos, em tese, espúrios; documentação obtida em ordem de busca e apreensão; informações sobre contas bancárias e movimentações financeiras, obtidas por cooperação internacional; notas fiscais e mensagens; e pagamentos feitos pela Petrobrás, entre outros”.



    Como se observa, a denúncia possui lastro em elementos probatórios considerados, pelas instâncias ordinárias, suficientes à instauração da ação penal em face do ora paciente, não servindo a palavra do colaborador como suporte isolado da versão acusatória, sobressaindo, de acordo com a manifestação da Procuradoria-Geral da República, “arcabouço probatório colacionado aos autos para deflagrar a persecução penal”, que “não se limita aos depoimentos de colaboradores, existindo farta matéria documental dando suporte probatório ao feito” (e.Doc. 49). 



    Em não tendo sido constatada, de plano, qualquer deficiência na peça inaugural que desautorize o prosseguimento da ação penal instaurada, o exame verticalizado atinente à qualidade das provas de acusação não são passíveis de análise, pela estreita via do habeas corpus, pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, tem-se que “é consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 10.10.2016).



    Evidente que, constatada a regularidade da denúncia vergastada, a confirmação da tese acusatória constitui tema de mérito, alheio à impetração, a ser solucionado pelas instâncias ordinárias, soberanas quanto à incursão e verticalização do juízo fático. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente